Tribunal: TJPA
Processo: 0806733-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806733-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS LEITE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806733-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA

PACIENTE: CARLOS LEITE SILVA

VAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV,

DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) EM CONCURSO DE AGENTES.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
.TESE REJEITADA

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do inquérito, uma vez que se encontra superada, no presente caso, já houve denúncia ofertada, onde foram denunciados o paciente e mais três corréus, estando os autos aguardando a juntada de defesa preliminar.

DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
EDINAILSON CLEITON MARANHÃO SOUTO
, fatos ocorridos no dia
08/12/2016
, no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na cela nº 03, na Ala “A”, no pavilhão 01, Comunidade Cucurunã, no município de Santarém-PA
, no qual o paciente em comunhão de esforços com ALEX AGUIAR TEIXEIRA, JONATA DOS SANTOS DA SILVA e JHEYMISON DA SILVA REIS, desferiram inúmeros golpes com armas brancas (estoques/facas/punhais) contra o ofendido, incidindo no crime tipificado art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
13
de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806733-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA

PACIENTE: CARLOS LEITE SILVA

VAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS LEITE SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000042-36.2017.8.14.0051.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12/02/2023, pela suposta prática, do delito tipificado no art.121, §2º, incisos II e IV c/c art.29, do CPB, pelo fato ocorrido em 08/12/2016, por volta das 13h00, contra a vítima Ednailson Cleiton Maranhão Souto, que estava cumprindo prisão por tráfico de entorpecentes, sendo encontrado no corredor do pavilhão do prédio CRASHM/SUSIPE – CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA SILVIO HALL DE MOURA na Cidade de Santarém-PA.

Alega ausência de participação do paciente no referido homicídio, mesmo estando na mesma cela em que se encontrava a vítima, no dia dos fatos, tendo em vista que todas as celas do pavilhão ficaram abertas, ou seja, qualquer outro interno podia ter entrado na cela, conforme o que foi relatado pelas testemunhas que estavam no local, a vítima, encontrava-se no corredor com faca de serra na sua mão, não há provas suficientes para manter a prisão preventiva do Paciente Carlos Leite, pois o mesmo já estava cumprindo outras penas, e que não se negou a submeter ao procedimento formal da prisão, não houve resistência da sua parte, contribuiu com todas as informações na sua oitiva, tanto que no momento de sua prisão, já há 7 anos após o ocorrido, estava de tornozeleira eletrônica e estava trabalhando como ajudante de serviços gerais numa construção.

Alegou ausência de fundamentação inidônea do decreto da prisão preventiva,
afirmando que: “(...) o acusado não possui os pressupostos desta decretação pois devem estar presentes com o
fumus bonis juris e o periculum in
mora. Todavia não se aplica ao caso concreto, o interno possui família, estava cumprindo sua pena e estava até trabalhando como ele pode apresentar risco e ele estava sendo ressocializado dentro da sociedade com emprego conforme a declaração do seu patrão, indo todo dia com aplicação da tornozeleira eletrônica e voltando a estudar conforme CEPA no curso de técnico de enfermagem de segunda a quinta 19h às 22h, período este de 2021 a 2023 (...)”.

E por fim arguiu ainda
excesso de prazo na instauração processual até para o colhimento dos depoimentos dos supostos envolvidos, tanto que a DEPOL solicitou no dia 29/11/2018 nova dilação de prazo, com manifestação do Ministério Público em 18/02/2019 reiterando diligências, com árdua duração processual, os internos foram localizados e obedeceram as perguntas do delegado ora feitas no começo do processo, ainda inquisitivo em 2016, no entanto, para a conclusão deste IPL, por que se arrastou por sete anos aproximadamente.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, porquanto as condições objetivas e subjetivas do paciente, mostram-se suficientes

para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
CARLOS LEITE SILVA
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ,
subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

.

Os autos foram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (id.13867969).

Em 28/04/2023
foram prestadas as seguintes informações:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de dezembro de 2016, por volta das 13-14 horas, no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na cela nº 03 (três), na ala “A”, do Pavilhão 01, Comunidade Cucurunã, no Município de Santarém/PA, os denunciados ALEX AGUIAR TEIXEIRA, JONATA DOS SANTOS DA SILVA, JHEYMISON DA SILVA REIS e CARLOS LEITE SILVA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com manifesto animus necandi, desferiram inúmeros golpes com armas brancas (estoques/facas/punhais) contra a vítima EDINAILSON CLEITON MARANHÃO SOUTO (conhecido como “CHICO LOURO”), atingindo-lhe por ao menos 42 (quarenta e duas) vezes nas regiões torácica posterior, lombar direita e esquerda; por 07 (sete) vezes na região carotidiana direita; por 07 (sete) vezes na região supra escapular direita; e, por 09 (nove) vezes na região torácica anterior direita, provocando pelo menos 65 (sessenta e cinco) lesões pérfuro-incisas (cortantes) no corpo da vítima, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física daquela, e cujas lesões e ferimentos) foram a causa eficiente para a morte do ofendido. Apurou-se que, no dia dos fatos, no momento em que os agentes penitenciários estavam no seu horário de almoço, os denunciados ao norte declinados, aproveitando-se da ausência de fiscalização, no interior da cela de número 03, do Pavilhão 01, se aproximaram da vítima EDINAILSON, a derrubaram ao solo, próximo ao beliche, e passaram a golpeá-la e agredi-la, por inúmeras vezes, fazendo uso de armas brancas (estoques/facas/punhais), desferindo inúmeros golpes letais, perfurantes e incisivos, em diferentes regiões vitais do corpo da vítima.

É dos autos que, após ceifarem brutalmente a vida da vítima EDINAILSON, os denunciados arrastaram o corpo da vítima para fora da cela onde cumpriam pena conjuntamente, deixando-o atirado no corredor do Pavilhão que liga as demais celas daquela ala da unidade prisional, em posição de decúbito dorsal, e jogaram água nos rastros de arrasto do corpo e de sangue, a fim de diluí-los (mascará-los), com o intuito de modificar o cenário da hedionda infração penal, visando a sua impunidade.

Registram as investigações que, ao retornarem para os seus postos, os agentes penitenciários (SEAP) depararam-se com o corpo da vítima EDINAILSON ao chão do supramencionado corredor do Pavilhão 01 do Presídio, com diversas perfurações pelo corpo, e com uma faca de serra pequena em uma das mãos. Informam os autos que o corpo da vítima foi atingido por ao menos 65 (sessenta e cinco) vezes, com golpes de diferentes armas brancas (estoques/facas/punhais), que provocaram as seguintes lesões: 42 (quarenta e duas) feridas incisas nas regiões dorsal, e lombar direita e esquerda; 09 (nove) feridas incisas na região torácica direita; 07 (sete) feridas incisas na região supra escapular direita e 07 (sete) feridas incisas na região carotidiana direita; todas de tamanho e extensão variadas, lesões estas que foram a causa eficiente para causar a morte da vítima. O Laudo da Perícia de Necropsia informa a causa mortis da vítima (sic.): “anemia aguda devido a hemorragia interna e externa, devido a laceração de vísceras tóracoabdominais devido a ferimento por arma branca – Doc. ID nº 44142191 - Pág. 5/9.

Registram os autos que o homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelos acusados, de forma desproporcional, por homens armados (com armas brancas), enquanto estava desarmada, desprevenida e sozinha.

Registram os autos, ainda, que os denunciados agiram MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento prévio, uma simples discussão, havida anteriormente com a vítima. O motivo para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi insignificante e desproporcional. A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta dos denunciados a infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90. Com isso se torna patente, que diferente do que tanta transparecer a impetrante, o paciente, juntamente com os demais acusados foram denunciados por um crime gravíssimo. 2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme demonstrado na cópia do processo em anexo o acusado foi preso em 13.02.2023, ainda no presídio em que ele estava cumprindo pena por outros crimes

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando o Sistema foi constatado que o acusado já é condenado por outros crimes tanto que foi preso ainda no presídio conforme Id 86932258.

4 – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES: Nesta oportunidade esse Juízo entende que é necessário indicar que as alegações dos impetrantes de nulidade de provas e de excesso de prazo para conclusão do inquérito não podem ser acolhidas, eis que se trata de crime bárbaro cometido dentro de uma Casa Penal que devido a lei do silêncio demorou a ser elucidado pela Autoridade Policial. Além disso, cabe ser mencionado, que diferente do que tentou parecer a impetrante a decretação da prisão preventiva dos quatro acusados não ocorreu durante a fase do inquérito policial, mas sim já na ação penal, quando do recebimento da denúncia, com isso, verifica-se que o acusado está preso nesse processo inclusive há menos de 90 (noventa) dias, não possuindo, portanto, o direito que alega em sua inicial.”

Deneguei
a liminar (ID.13916786
)
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
parcial
conhecimento e denegação
da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS LEITE SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,

ausência de autoria delitiva, presença de condições favoráveis ao paciente, e excesso de prazo para conclusão do Inquérito.

No que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria,

adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO

“(...) diante da inserção do direito à razoável duração do processo na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII), já não há mais dúvidas de que um inquérito policial não pode ter seu prazo de conclusão prorrogado indefinidamente. As diligências devem ser realizadas pela autoridade policial enquanto houver necessidade. Evidentemente, em situações mais complexas, envolvendo vários acusados, é lógico que o prazo para a conclusão das investigações deverá ser sucessivamente prorrogado. Porém, uma vez verificada a impossibilidade de colheita de elementos que autorizem o oferecimento de denúncia, deve o Promotor de Justiça requerer o arquivamento dos autos.” (Manual de Processo Penal. 4ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 140-141).

O reconhecimento de excesso de prazo somente é admissível quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência.

Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do inquérito, uma vez que se encontra superada, no presente caso, já houve denúncia ofertada, onde foram denunciados o paciente e mais três corréus, estando os autos aguardando a juntada de defesa preliminar.

Ressalte-se ainda que a prisão preventiva se deu posterior a apresentação da Denúncia, ocasião que o Ministério Público representou com o pedido de prisão preventiva (id.13910709), sob fundamento da garantia da ordem pública, evitar reiteração delitiva e aplicação da lei penal, no que foi deferido pelo juízo em 18/08/2022 (13910710), portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)
Da existência de condição de admissibilidade. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se aos acautelados a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c.c. artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90 crimes estes dolosos e punidos penas privativas de liberdade máxima em muito superior ao limite legal fixado pela legislação processual penal, assim aludida condição está perfeitamente demonstrada.

Da demonstração dos pressupostos e fundamentos. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. No que diz respeito a materialidade do delito ela está devidamente demonstrada conforme laudo de fls. 09/10 do inquérito policial, bem como, na apreensão do menor. Já os indícios suficientes de autoria de ambos os delitos estão configurados especialmente diante dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entendese pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o réu está sendo acusado de crime de homicídio qualificado, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada na denúncia que indica ser um delito de execução, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena. Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem pública” (HC 30.236-RJ, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, 17.02.2004, v.u., DJU 22.04.2004). Com base nisso verifico que é patente que os réus em liberdade poderão voltar a cometer outra vez esse delito trazendo terror a sociedade local, devendo por isso serem mantidos longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual. Outra questão a ser vislumbrada é que as autorias dos delitos somente foram em tese reconhecidas em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento dos acusados, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da segregação dos acusados pelo menos até a instrução processual, para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo. Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que os réus ALEX AGUIAR TEIXEIRA, JONATA DOS SANTOS DA SILVA são apenados e atualmente se encontram foragidos e o acusado CARLOS LEITE SILVA se encontra em cumprimento de pena, entendo que eles se mantidos em liberdade poderão tentar se ausentarem do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar das residências nessa comarca isso não determinará que eles não deixarão de fugir para evitar a sua segregação por força da prisão por sentença condenatória transitada em julgado. Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”. Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal DECRETO as prisões preventivas dos acusados ALEX AGUIAR TEIXEIRA, JONATA DOS SANTOS DA SILVA, JHEYMISON DA SILVA REIS e CARLOS LEITE SILVA, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos acusados.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
EDINAILSON CLEITON MARANHÃO SOUTO
, fatos ocorridos no dia
08/12/2016
, fato ocorrido no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na cela nº 03, na Ala “A”, no pavilhão 01, Comunidade Cucurunã, no município de Santarém-PA
, no qual o paciente em comunhão de esforços com ALEX AGUIAR TEIXEIRA, JONATA DOS SANTOS DA SILVA e JHEYMISON DA SILVA REIS, desferiram inúmeros golpes com armas brancas (estoques/facas/punhais) contra o ofendido, incidindo no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente, este não foi a primeira vez que se envolve em crime, o que visa
impedir a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Há de se destacar ainda que o paciente é condenado por outro crime quando foi preso pelo presente delito conforme (id.86932258)

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas
.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente é condenado por outro crime, quando cometeu o suposto delito de homicídio, o que denota sua periculosidade e reiteração delitiva. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023